Tribunal: TJSP
Processo: 1021944-29.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes
ALEXANDRE
MAIMONI
MAZZER,
MARCO
ANTONIO
MAIMONI MAZZER e FLORIVALDO FAOLIN MAZZER, é embargado
EBMAC TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
2
Embargos de declaração no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000 – Osasco
Embargantes: Alexandre Maimoni Mazzer, Marco Antonio Maimoni Mazzer e
Florivaldo Faolin Mazzer
Embargada: Ebmac Transportes e Logística Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42498)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/09) opostos por Alexandre Maimoni Mazzer, Marco Antonio
Maimoni Mazzer, Florivaldo Faolin Mazzer contra o v. acórdão de fls.
173/181, autos em apenso, em que alega omissão e pretende o
prequestionamento da matéria. Aduzem sobre o error in judicando
diante da colisão entre normas. Afirmam que o acórdão deixou de
enunciar as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as
premissas fáticas que fundamentaram suas decisões. Relatam os termos
dos artigos 489, § 2o, do Código de Processo Civil/2015; Artigos 45 e
54-A, da Lei de Locações. Dizem que há erro material no aresto quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
3
a não incidência de correção e juros, em relação à dívida, cujo fato
gerador foi o aluguel de junho/2019 e saldo de dias de 25 a 30 de
junho/2019, valores de IPTU e multa proporcional em relação à caução.
Prequestionam a matéria. Postulam o acolhimento dos embargos de
declaração (fls. 01/09).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O apego à alegada omissão não prospera.
Os embargantes buscam, na verdade, seja
efetuado novo julgamento, não se conformando com a votação unânime
da turma julgadora. Ora, o mero inconformismo dos embargantes não se
confunde com omissão ou qualquer outro vício próprio a encontrar
lugar na via estreita dos embargos de declaração.
Não há se falar em colisão entre normas, de
forma que se afasta a alegada afronta ao artigo 489, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015.
Primeiro o acórdão analisou e justificou os
motivos que levaram à nulidade da cláusula abusiva posta no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
4
que previa a devolução das bonificações concedidas à locatária, nos
termos do artigo 45, da Lei no 8.245/91.
Tal norma não colide com o artigo 54-A, do
mesmo diploma legal, vez que ainda que a disposição do artigo norteie
sobre prevalência das condições livremente pactuadas no contrato, no
caso dos autos, a disposição do contrato quanto às bonificações, de
acordo com o próprio reconhecimento dos exequentes, pontuado no
acórdão às fls. 179, seriam compensadas pela longevidade contratual, o
que no caso dos autos ocorreu, ainda que o contrato tenha se
encerrado antes de sua vigência prevista para até 24 de março de 2021
fruto de aditamento contratual (fls. 179).
Nesse sentido, o aresto esclareceu que o prazo
original do contrato foi devidamente cumprido pelas partes, não
havendo razões para restituição dos valores livremente concedidos à
locatária, de forma que foge à razoabilidade a concessão de benefício de
bonificação (descontos mensais), para ao final do contrato, ainda que
por rescisão motivada ou imotivada, vincular sua devolução, atrelando
ao cumprimento do contrato.
Basta, portanto, a mera leitura do acórdão.
Não bastasse isso, sequer demonstrado nos
autos os requisitos elencados no artigo mencionado pela embargante
(artigo 54-A, Lei no 8.245/91), na locação não residencial de imóvel
urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou
substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então
especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado
por prazo determinado (...).
Repita-se, para que se evitem novos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
5
protelatórios, que o prazo original do contrato foi cumprido pelas
partes, de forma a compensar pela longevidade contratual.
Quanto ao alegado erro material, também não
assiste razão aos embargantes, vez que o acórdão foi claro ao dispor o
prosseguimento da execução, sem incidência de correção e juros
moratórios, levando-se em consideração o valor depositado a título de
caução, em poder dos exequentes, o que possivelmente levará à
quitação integral do débito, de forma que, nesse caso, sequer haveria
mora da embargante. A menção sobre a não incidência de correção e
juros moratórios vale, portanto, apenas para o caso em que quitado o
débito da embargante, com a compensação do depósito caução.
Dessa forma, não há omissão ou violação aos
dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar, ainda, que
eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não tem o
condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
6
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
7
j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021944-29.2019.8.26.0405/50000
8
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator